Tribunal: TCU
Processo: 029.639/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8839/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de João Gilberto Jarzynski emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021, bem com excesso de adicional por tempo de serviço (ATS); considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial transitada em julgado em 30/05/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7/RS, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul - SIINTRAJUFE, sendo vedada a absorção por aumentos futuros da incorporação no presente caso; cconsiderando, ainda, que o interessado recebe em seus proventos o ATS, computando período descontinuo com a administração pública quando laborou na condição de militar entre 13/01/1978 a 12/01/1979, de modo que tal intevalo não pode ser considerados para tal fim, pois segundo o entendimento predominante do Tribunal, para fazer jus aos anuênios, o servidor deve atender aos seguintes requisitos: (i) o tempo de serviço público computado deve ter sido adquirido na vigência da legislação que gerou tal vantagem; e (ii) não deve ter havido o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a administração, conforme Acórdãos 1424/2020 e 2100/2022, ambos do Plenário e Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o interessado reingressou no serviço publico somente em 29/11/1993, já na condição de servidor regido pela Lei 8.112/90 e posterior, portanto, a edição do referido diploma legal, de modo que houve quebra de vínculo com o serviço público, não fazendo jus aos anuênios referente ao período de 13/01/1978 a 12/01/1979; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 17/02/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de João Gilberto Jarzynski; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.639/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Gilberto Jarzynski (XXX.255.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. corrija o percentual de anuênios atribuído ao interessado, excluindo, para tanto, o período descontínuo de trabalho prestado à administração federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.